Tribunal: TJSP
Processo: 1005228-71.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C DANOS MORAIS – Débito prescrito, e cuja contratação originária não restou comprovada nos autos – Pretensão de cobrança que não pode ser exercida, tanto da esfera judicial quanto extrajudicial – Inteligência do artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do CC - Inexigibilidade que se impõe – Necessária exclusão do débito na plataforma "Serasa Limpa Nome", sob pena de multa diária -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C DANOS MORAIS – Débito prescrito, e cuja contratação originária não restou comprovada nos autos – Pretensão de cobrança que não pode ser exercida, tanto da esfera judicial quanto extrajudicial – Inteligência do artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do CC - Inexigibilidade que se impõe – Necessária exclusão do débito na plataforma "Serasa Limpa Nome", sob pena de multa diária - Danos morais não configurados – Inclusão do débito na plataforma de negociação "Serasa Limpa Nome" que não enseja o reconhecimento de danos morais – Cadastro não dotado de publicidade e destinado a eventual negociação entre as partes, por iniciativa do consumidor – Precedentes desta C. Câmara – Honorários sucumbenciais redistribuídos - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.